Tribunal: TJMT
Processo: 1034557-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034557-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), TIAGO MENDES ALVES - CPF: 053.092.341-60 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KATHLEEN CALIXTO MENDES - CPF: 106.861.143-02 (VÍTIMA), JOAO LUCAS ALMEIDA DE PAULA - CPF: 125.328.386-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de
Tiago Mendes Alves
, com pedido liminar, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, visando à revogação de prisão preventiva convertida após flagrante pelo suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, perseguição e violência psicológica contra a vítima. A impetrante sustent
ou
ausência de intimação prévia quanto às medidas protetivas, fundamentação inidônea da prisão preventiva e a desnecessidade da custódia diante de condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(
I
)
verificar se
a prisão preventiva é legítima diante da alegada ausência de intimação do paciente sobre as medidas protetivas e da fundamentação apontada como genérica;

(
II
) verificar se medidas cautelares diversas são suficientes para atender aos fins da prisão preventiva, considerando as condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dolo necessário para a configuração do descumprimento de medida protetiva inexiste, uma vez que o paciente não foi formalmente intimado da decisão que deferiu tais medidas antes da prisão, conforme evidenciado nos autos.

4.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, baseando-se em argumentos genéricos sobre a gravidade do delito e a necessidade de garantir a ordem pública, sem demonstrar objetivamente a imprescindibilidade da medida cautelar extrema.

5.
O paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação definida, não havendo evidências concretas de que sua liberdade comprometa a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

6.
A prisão preventiva, como medida extrema, é desproporcional no caso em análise, sendo adequada a substituição por medidas cautelares diversas, as quais atendem aos fins preventivos necessários e resguardam os direitos do paciente e da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de intimação formal do paciente sobre medidas protetivas de urgência inviabiliza o reconhecimento do dolo necessário para justificar a prisão preventiva por suposto descumprimento dessas medidas.

2.
A fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos não legitima a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

3.
Condições pessoais favoráveis do paciente, somadas à ausência de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, que atendem de forma proporcional aos fins da custódia.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 423012/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 24/09/2019,
DJe
07/11/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
TIAGO MENDES ALVES
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/11/2024, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, perseguição e dano emocional, consistente em violência psicológica contra a vítima Kathleen Calixto Mendes. A prisão
em flagrante
foi convertida em preventiva sob o argumento de gravidade dos fatos, garantia da ordem pública e probabilidade de reiteração criminosa.

Em síntese, a impetrante alega que: a) não houve descumprimento de medida protetiva, uma vez que o paciente não havia sido intimado da decisão que deferiu tais medidas; b) a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é inidônea e carece de justa causa; c) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; d) medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para afastar eventuais riscos; e) a manutenção da prisão compromete o tratamento de saúde do paciente (diagnosticado com transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado) e a continuidade de seus estudos.

Por fim, a Defesa juntou aos autos uma declaração do Diretor Acadêmico, autorizando o paciente a realizar suas provas finais em sua residência, para a conclusão do período letivo sem prejuízos. Além disso, consignou que a rematrícula do paciente foi rejeitada, tendo em vista que a vítima das medidas protetivas se trata de uma aluna da instituição.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, caso necessário, com aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

No mérito, pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, revogação da prisão do paciente.

A liminar
vindicada
foi
parcialmente deferida

(id.
258390195
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
260460183
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pel
a parcial concessão

da ordem
(id
.
262140756
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
Tiago Mendes Alves
, por ordem do Juízo da
2a Vara Criminal de Sinop
/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1016417-68.2024.8.11.0040
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública, fundamentando que
as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva
periculosidade
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

Ao que consta, em cognição sumária e superficial,
a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos
, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial. Portanto, como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o(a/s)
flagranteado
(a/s) teria(m) perpetrado o(s) delito(s) pormenorizado(s) nos autos.

Assim, diante da narrativa dos fatos,
os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti).

No que tange ao periculum
libertatis
, a segregação do(a/s)
flagranteado
(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública
, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário,
as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum
libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar
.

Nesse sentido,
sua respectiva periculosidade resta demonstrada quando analisado as circunstâncias involucras ao feito, isto é, o histórico de perseguição vivenciado pelas vítimas (Ids. 176828674) que abala a paz de espírito de ambas, porquanto se tornaram atos que se afastaram da normalidade (ligações, mensagens, imagens, todas em massa, demonstrando a insistência). Tais atos revelam, portanto, não só risco às vítimas na hipótese de soltura do acusado, mas também à ordem pública
.

Vale mencionar, inclusive, que os delitos, em tese, praticados pelo investigado ultrapassam o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autorizam a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, em observância ao modus operandi do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(
ão
) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária
a
sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s).
”

(decisão - id. 256522681)
.

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

A Defesa sustentou que
não houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência
, tendo em vista que o paciente não havia sido intimado da decisão que deferiu tais
medidas. Aduziu também que a
fundamentação do decreto prisional é inidônea e carece de justa causa
.

Por fim, alegou que
o paciente possui predicados pessoais favoráveis
, com isso, as
medidas cautelares diversas à prisão se tornam suficientes
, bem como, que
a manutenção da pris
ão compromete o tratamento de saúde do paciente e a continuidade de seus estudos
.

Conforme se verifica dos autos, embora existam testemunhas que
declararam
que o paciente tinha plena consciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima,
é fato incontroverso que ele foi formalmente intimado da decisão
,
após sua prisão
.

Essa circunstância retira o elemento de dolo necessário para caracterizar o descumprimento deliberado das referidas medidas, sendo este um requisito essencial para justificar a decretação da prisão preventiva.

Ademais, destaca-se que o paciente, até o momento dos fatos, não tentou contra a vida ou a integridade física da vítima.

Não há nos autos qualquer indício de ameaça concreta à segurança da
ofendida
, mas apenas o registro de um encontro circunstancial no ambiente acadêmico, local frequentado por ambos, o que demonstra ausência de intenção de descumprir as medidas que, repito, sequer haviam sido formalmente comunicadas ao paciente.

Registro por oportuno, que, ao analisar os autos, verifica-se que o paciente tinha interesse no namorado da vítima, sendo que passou a persegui-la apenas por ela se relacionar com a pessoa de seu interesse, não existindo nenhum tipo de vínculo entre as partes.

Desta forma, entendo
que este caso não se enquadra, ao menos em análise preliminar, no contexto de violência doméstica ou familiar, pois não há vínculo de convivência ou relação de dependência entre o paciente e a vítima, afastando a aplicação do regime jurídico especial da Lei Maria da Penha
.

No entanto, compete ao magistrado de primeiro grau averiguar de maneira mais aprofundada a existência de eventual relação de vulnerabilidade que possa justificar a aplicação de tal legislação, sendo esta avaliação indispensável para a condução do processo.

Importa destacar, ainda, que a prisão cautelar constitui medida extrema, sendo cabível apenas quando devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstrem a necessidade da restrição à liberdade.

Nesse sentido,
eis o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

“
1.
Conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, a prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência
. 2.
No caso, o decreto preventivo não apontou indícios concretos de como o paciente poderia colocar em risco a ordem pública, teria tentado atrapalhar a instrução criminal ou frustrado a aplicação da lei penal, apenas dizendo estarem presentes os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão
. 3. (...). (STJ - HC: 423012 PE 2017/0283824-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
07/11/2019)”

No caso
em comento
, observa-se que o decreto prisional carece de fundamentação concreta e idônea, limitando-se a apontar de forma genérica a gravidade do fato e a suposta necessidade de resguardar a ordem pública, sem demonstrar, de forma objetiva, a imprescindibilidade da medida.

Além disso, verifico que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação definida, e que não há evidências concretas de que sua liberdade comprometa a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Por outro lado, a manutenção da prisão preventiva, no caso em análise, revela-se
, em tese,
desproporcional e mais gravosa do que qualquer sanção que eventualmente lhe possa ser imposta, caso venha a ser condenado.

Diante disso, considero que a aplicação de medidas cautelares diversas é suficiente e adequada para atender aos fins preventivos da medida cautelar, resguardando a ordem pública e os direitos do paciente.

À vista do exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CON
C
EDO PARCIALMENTE A ORDEM em favor de TIAGO MENDES ALVES
, para
conceder a liberdade pleiteada
, ante a ausência de
intimação
formal das medidas protetivas de urgência,
porém,
mantenho as medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão de liminar (id.

258390195),
sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de origem repute necessárias, quais sejam
:

I) Comparecimento a todos os atos do processo para a qual for intimado;

II) Comparecimento mensalmente em juízo para informar seu endereço;

III) Proibição de manter contato com a vítima e as testemunhas por qualquer meio de comunicação;

IV) Proibição de se aproximar da vítima e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025